Tribunal: TJES
Processo: 5002996-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002996-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: Benedito Facco
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002996-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: BENEDITO FACCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

PREVIDÊNCIA USIMINAS
(ID 1920475), com vistas ao saneamento de omissões supostamente existentes no v. acórdão de ID 1877106, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Pretende o recorrente, subsidiariamente, obter o pré-questionamento de “
inúmeras violações à lei que considera existentes no caso concreto
”.

Requer sejam admitidos e providos os embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas e subsequente reforma da decisão embargada, nos termos dos pedidos formulados no agravo de instrumento.

O embargado,
BENEDITO FACCO
,
apresentou contrarrazões (ID 2014717), por meio das quais requer sejam os embargos de declaração julgados totalmente improcedentes. Ademais, por considerar o recurso meramente protelatório, requer “
sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do embargado, conforme estabelece o artigo 85, §11 do CPC, bem como seja a embargante condenada a pagar multa por embargos protelatórios na forma do artigo 1.026, § 2º do CPC
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/10/2022 às 18:13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44403221102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

PREVIDÊNCIA USIMINAS
(ID 1920475), com vistas ao saneamento de omissões supostamente existentes no v. acórdão de ID 1877106, ementado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Durante o cumprimento de sentença em curso na origem, a Previdência USIMINAS apresentou impugnação, que foi rejeitada, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do PBD/CNPD 1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por isso mesmo, não poderia ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo espólio do recorrido, tese que foi rechaçada.

2. A respeito, com propriedade asseverou o MM. Juiz em decisão pretérita que: “Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação. Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhões de reais) (SIC) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi. Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação”.

3. No caso do RESP 1.248.975/ES já transitado em julgado e oriundo da demanda que ora se analisa, o STJ impôs a aplicação do referido posicionamento, ao determinar que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, exempregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”.

4. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.

5. Decisão mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Agravo interno julgado prejudicado.

Verifica-se que o respeitável acórdão julgou recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
(ID 804964) em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES
, a qual rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença.

Esta Colenda Câmara, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de
instrumento, bem como julgou prejudicado o agravo interno de ID 1089154.
Referido acórdão é, por sua vez, neste momento, objeto de recurso de
embargos de declaração
opostos por

PREVIDÊNCIA USIMINAS

(ID 1920475)
.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o
decisum
objurgado padece de
“
omissão
quanto a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas”
.

Aduz que o acórdão constata a existência de duas submassas: o Fundo Femco/Cosipa e Femco/Cofavi, “
mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios
”.

Sustenta que a decisão embargada omite-se quanto ao que determina o título executivo, bem como quanto ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.248.975/ES.

Argumenta que o título executivo parte d
o

standard
da preservação do patrimônio d
o fundo/
submassa Cosipa/Usiminas, tendo em vista que se apoia no precedente do REsp n.º 1.248.975/ES,
bem como é expresso em
determinar que o patrimônio da submassa Cosipa/Usiminas não pode ser atingido na execução (assim como o patrimônio dos demais fundos administrados pela Previdência Usiminas).

Sustenta
que
a liquidação extrajudicial não é a única forma de provar que os recursos existentes no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente à submassa Cosipa/Usiminas. Destaca que a ausência de liquidação extrajudicial não decorre de conduta comissiva ou omissiva da Previdência Usiminas, mas do impedimento causado pela Secretaria de Previdência Complementar, órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar da época.

Assevera que
em decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao presente, tem-se decidido a favor da ora embargante, com a determinação da suspensão dos atos executórios em primeira instância.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, em que pesem os argumentos despendidos pelo embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

É facilmente constatável que o acórdão objurgado enfrenta devidamente
a tese do ora embargante de que,
em síntese,

os ex-funcionários da COFAVI não têm direito ao patrimônio do Fun
do PBD/CNPD 1975.0002-18,
e sim a apenas uma submassa, que alega estar exaurida, bem como a tese referente à existência de julgados favoráveis à pretensão do embargante. Outrossim, o acórdão faz referência direta à decisão do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp nº 1.248.975/ES, não havendo omissão quanto a seus termos.

Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão objurgado (grifei):

O Fundo recorrente alega, em suma, que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento de que a COFAVI teria deixado de repassar ao referido fundo, contribuições que lhe cabiam.

Assevera ainda que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma das
submassas
daquele fundo, atinente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

A respeito, com propriedade asseverou o MM. Juiz que:

“Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação
(ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado). A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma
submassa
contábil.
Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.
Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão transitado em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação”.

Aparentemente, ante a vedação do Art. 507 do CPC, não há meios de rediscutir tal ponto, nesta fase, por força do instituto da preclusão.

O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual cabe à Previdência Usiminas arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem.

Isso porque, não obstante o recorrente alegar que a submassa COFAVI estaria exaurida e que o valor apurado seria pertencente a COSIPA, em momento algum trouxe prova de que o Fundo afeto a COFAVI tenha sido liquidado nos termos da lei regente do tema (Art. 48, LC 109/2001
1
). No mais, a respeito, com acerto, afirmou o MM. Juiz que:

A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma
submassa
contábil.

Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão transitado em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

Dito isto, em relação à suposta mudança de posição do STJ
através do precedente n. 1.248.975/ES sobre o tema no sentido no sentido de que:
“A Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”;
o que nem seria discutível no caso, ante o instituto da coisa julgada,
registro que referido julgado sequer reflete o posicionamento majoritário da Corte e, muito menos, possui efeito vinculante.

A respeito, confira-se o mesmo STJ, em decisão proferida em 17.11.2020:

c) no que tange à alegada
solidariedade
no pagamento da suplementação de aposentadoria requerida e da impossibilidade jurídica material de continuidade do pagamento de benefícios aos recorridos,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.248.975/ES, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 24/06/2015, consolidou o entendimento de que "até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos", tal como explicitado no presente caso”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1663390 – ES (2017/0039482-9)

Em sendo assim, o entendimento adotado pelo MM. Juiz, por ser majoritário,
deve, até ulterior deliberação a respeito
, prevalecer.

Como se depreende, a despeito das razões do agravante/embargante,
prevalece
u
a tese segundo a qual, não tendo ocorrido a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPD 1975.0002-18,
cabe à
PREVIDÊNCIA USIMINAS
– antiga
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO
–
prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária
.

Nesse sentido
, o acórdão
fundamenta adequada e suficientemente a manutenção da decisão do Juízo “
a quo
”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material que afetem sua correta interpretação.

De mais a mais, é
certo que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão,
não está obrigado a se manifestar sobre todas
as questões
suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão, sem que isso configure omissão. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.
[...] 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível,
0039835-07.2012.8.08.0024
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021) (grifei)

A
ssim, em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise
do recurso de agravo de instrumento
, pois insatisfeita com o julgamento que lhe foi desfavorável.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Por fim,
o embargante objetiva “
apontar as inúmeras violações à lei que considera existentes no caso concreto, a
fim de que sobre elas haja expressa e explícita manifestação, atendendo ao requisito do pr
e
questionamento
”.
Conforme alega o recorrente, não teriam sido observados
os

arts. 489, §3º, 503, 505 e 506 c/c 1.022, II, todos do CPC; Arts. 2º,
3º, VI,
6º e 18, §§1º e 2º, do art. 7º, art. 9º e art. 34, I, b, todos da LC n.º 109/2001; parágrafo único do art. 3º e inciso II, do art. 5º, ambos da Resolução CNPC n.º 24/2016.

N
o que diz respeito ao
prequestionamento
, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à
desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.
Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

R
essalte-se
ainda
que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Noutro giro, nas contrarrazões,
pugna
o embargado pela condenação dos recorrentes
a multa por embargos protelatórios, na forma do artigo 1.026, § 2º do CPC.

A respeito, Daniel Amorim Assumpção Neves afirma:

Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso manifestamente admissível pode ser considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção pro
cess
ual
(Manual de Direito Processual Civil – vol. único, 14. ed., São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 1747).

Como já visto, as razões contidas no presente recurso não se amoldam às hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, pois estampam discordância quanto aos fundamentos que resolveram a controvérsia de modo diverso do pretendido pelo ora embargante.

Não obstante
,
conquanto as alegações recursais não sejam passíveis de provimento, não vislumbro no presente recurso manifesto caráter protelatório, uma vez que
o recorrente está se valendo de mecanismo de defesa previsto por lei.

Nesse sentido, confira-se
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3) Malgrado tenha observado o propósito de rediscussão da causa, não se observa inequívoco objetivo protelatório, já que se trata do primeiro recurso de embargos declaratórios contra o referido acórdão, que também teve finalidade prequestionatória. Não houve comprovada utilização maliciosa e temerária de recurso, sem observância ao dever geral de lealdade, motivo pelo qual deixa-se de aplicar, ao menos neste momento, a pena prevista no art. 1.026, §2º, CPC.

4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048130066052, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

Portanto, deixo de acolher a pretensão formulada pelo embargado em suas contrarrazões quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Finalmente,
quanto à pretensão do embargado de majoração dos honorários advocatícios, conforme estabelecido pelo art. 85, §11º do CPC
, esclareço, primeiramente, que
o presente caso se trata
de embargos de declaração em agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual não houve fixação de honorários,
pois incabíveis (Súmula 519/STJ)
.

Conforme o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”

(
AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019; EDcl no REsp 1731612/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 23/04/2019; AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019
).

Some-se a isso o entendimento, também pacífico, do Tribunal da Cidadania, de que
“os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição” (
AgInt no AREsp 1411615/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019; EDcl no AgInt no REsp 1716471/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019; AgInt no AREsp 363721/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019
).

Portanto,
afigura-se evidente o não cabimento de majoração de honorários recursais no presente caso
, tanto pelo fato de que não foram fixados honorários na decisão agravada e na decisão embargada, quanto pelo fato de que
não há incidência de honorários recursais em recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (como é o caso de embargos de declaração em agravo de instrumento).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
(ID 1920475)

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
ID 1877106)
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/10/2022 às 18:13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44416321102022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. O acórdão objurgado enfrenta devidamente a tese do ora embargante de que, em síntese, os ex-funcionários da COFAVI não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPD 1975.0002-18, e sim a apenas uma submassa, que alega estar exaurida, bem como a tese referente à existência de julgados favoráveis à pretensão do embargante. Outrossim, o acórdão faz referência direta à decisão do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp nº 1.248.975/ES, não havendo omissão quanto a seus termos.

3. Adequada e suficiente fundamentação da manutenção da decisão do Juízo “a quo”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

4. O julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão, sem que isso configure omissão.

5. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise do recurso de agravo de instrumento, pois insatisfeita com o julgamento que lhe foi desfavorável.

6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto.

7. É uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.

8. Conquanto as alegações recursais não sejam passíveis de provimento, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, uma vez que o recorrente está se valendo de mecanismo de defesa previsto por lei, não se verificando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

9. Afigura-se evidente o não cabimento de majoração de honorários recursais no presente caso, tanto pelo fato de que não foram fixados honorários na decisão agravada e na decisão embargada, quanto pelo fato de que não há incidência de honorários recursais em recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (como é o caso de embargos de declaração em agravo de instrumento). Precedentes STJ.

10. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.